Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal) e eventual intempestividade da notificação da autuação.
II. De acordo com o artigo 22, da Resolução n
o 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator.
III. No caso concreto: (i) o recorrido foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 4.9.2010, e notificado acerca da autuação em 22.9.2010 (Aviso de recebimento – ID. 20322187, pág. 5). No ponto, insubsistente a alegação de intempestividade e desconhecimento da assinatura constante no AR, uma vez que a diligência, expedida a tempo e modo, teria sido encaminhada ao atual endereço do requerente, conforme demonstrado na exordial; (ii) tomou conhecimento da instauração do procedimento administrativo (n. 055.035778/2011), em 17.8.2012 (ID. 20322175 – pág. 10 – marco interruptivo da prescrição); (iii) interposto recurso à NUARE, indeferido em 1o.11.2012 (ID. 20322176, pág. 9); (iv) indeferido o recurso interposto à JARI, em 28.11.2014 (ID. 20322176); (v) esgotadas todas as instâncias administrativas de recurso, o processo administrativo foi tido por finalizado em 1o.8.2017, conforme despacho proferido pelo Conselho de Trânsito – CONTRANDIFE (ID. 20322176, pág. 47) e aplicada a penalidade em 9.8.2017 (ID. 20322176, pág. 49); (vi) em 14.9.2017, teria sido expedida notificação ao requerente acerca da penalidade (ausente específica impugnação quanto à eventual ausência de recebimento).
IV. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que não restou configurada a prescrição, pois o Poder Público respeitou aquele quinquênio. Logo, o ato administrativo que impôs a penalidade à recorrente é, assim, plenamente legítimo (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1139897, DJE: 30/11/2018).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Art. 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).